Tribunal: TJBA
Processo: 8086982-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8086982-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LISZT LUIZ SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador, que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (art. 129, §9º, do Código Penal), em detrimento de sua ex-companheira. 2. O Apelante postula a absolvição, sustentando fragilidade probatória e insuficiência de elementos para lastrear o decreto condenatório. Alega que a autoria não foi demonstrada de forma convincente, que os fatos descritos na denúncia não correspondem à realidade, e que, na fase inquisitorial, atribuiu a lesão à tentativa da vítima de impedir o fechamento da porta do carro. Sustenta, ademais, que a oitiva exclusiva da vítima em juízo comprometeria a imparcialidade da prova, invocando o princípio do in dubio pro reo. 3. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada a partir do Laudo Pericial constante dos autos, que constatou as lesões sofridas pela vítima. 4. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos da vítima, colhidos na fase extrajudicial e confirmados em juízo, que se mostraram firmes e coerentes ao relatar as agressões físicas perpetradas pelo acusado. 5. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos, como o laudo pericial, e considerando a clandestinidade em que tais delitos usualmente ocorrem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A tese defensiva de nulidade pela oitiva exclusiva da ofendida em juízo não prospera, ante a natureza do delito, cometido em ambiente reservado, e a revelia do réu, que, embora intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução. 6. A alegação defensiva de que a lesão decorreu da tentativa da vítima de impedir o fechamento da porta do veículo não encontra amparo probatório nos autos, incumbindo à parte que alega o ônus da prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 7. A dosimetria da pena, fixada no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, observou corretamente as diretrizes do art. 59 do Código Penal, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis. 8. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8086982-23.2024.8.05.0001, em que figuram, como Apelante LISZT LUIZ SANTOS DE CARVALHO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 5